Tribunal: TJMT
Processo: 0007115-80.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007115-80.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO ANTUNES - CPF: 023.787.031-20 (APELANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADIANE JESSIKA FRANCO VERNE - CPF: 035.741.391-10 (VÍTIMA), TATIELLI CECILIA JASPER NERIS - CPF: 017.103.491-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA – DESCABIMENTO –
RES FURTIVA
QUE SAIU DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DAS VÍTIMAS – INVERSÃO DA POSSE – CONSUMAÇÃO DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para a sua modalidade tentada se as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que a
res furtiva
ultrapassou o limite da esfera de disponibilidade, proteção e guarda das vítimas, permanecendo, ainda que por breve período, em poder do acusado, inexistindo dúvidas da inversão da posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adriano Antunes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0007115-80.2011.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta para a forma tentada do crime, ao argumento de que o agente não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, já que transeuntes o perseguiram imediatamente após a subtração e recuperaram os objetos subtraídos (Id. 227576717, pp. 37-41).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 227576732).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id.

228847678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 8 de maio de 2011, por volta das 17h30, em via pública, na avenida Fernando Correa da Costa, próximo à UFMT, no bairro Boa Esperança, na cidade de Cuiabá, mediante grave ameaça à pessoa, o acusado
Adriano Antunes
subtraiu para si uma carteira feminina contendo R$ 22,95 (vinte e dois reais) em dinheiro, além de dois aparelhos celulares de propriedade de Jadiane Jessika Franco Verne e Tatielli Cecília Jasper Neris.

Em suma, a denúncia descreve,
in verbis
:

“
(...) no dia e hora do fato o denunciado abordou as vítimas que acabavam de descer de um ônibus para irem ao Shopping Três Américas e, fazendo-as crer que estava armado com uma das mãos na cintura, anunciou o assalto.

A vítima Tatielli, achando que não se passava de brincadeira de Adriano, continuou andando normalmente. porém, este segurou a moça pelo braço e tomou-lhe o aparelho celular.

Em seguida, Adriano fez a outra vítima entregar seu aparelho celular e a bolsa que trazia consigo, contendo dinheiro acima mencionado.

Após, o denunciado deixou o local do crime e as moças começaram a gritar motivando alguns transeuntes a perseguiram o denunciado. Depois de conseguirem alcançar Adriano, os populares o detiveram até a chegada da polícia.

Interrogado (fls.08) o denunciado confessou sua prática delitiva
(...)
” (Id. 227576710, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o acusado Adriano foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
20 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a
desclassificação da conduta para a forma tentada do tipo
, argumentando que não houve posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, visto que o acusado foi perseguido e abordado por transeuntes, que restituíram às vítimas os seus objetos.

No que se refere à tentativa, o Supremo Tribunal Federal consolidou a adoção da teoria da
apprehensio (ou amotio
), ao estabelecer que “
para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior
” (STF –
HC
n. 114.329, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.10.2013).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já havia se manifestado, defendendo que
“
a consumação do delito de roubo dá-se com a simples inversão do título de posse da res furtiva, não sendo, pois, necessário que a coisa saía da esfera de vigilância da vítima ou que o agente tenha a sua posse mansa e pacífica, ocorrendo a consumação do crime ainda que haja retomada da coisa, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro, sendo suficiente a cessação da violência ou da clandestinidade
” (STJ,
HC
n. 243518/MG, DJe 18.3.2013).

Tal posicionamento foi confirmado pela Terceira Seção da Corte Cidadã, no julgamento do REsp n. 1.499.050/RJ, ocorrido em 14.10.2015, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Após, o Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao editar o enunciado sumular n. 582,
in verbis
:

“
582.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

No caso, as vítimas relataram em juízo que o apelante as abordou na rua, simulando estar armado, determinou a entrega dos celulares e, em seguida, saiu correndo com os itens subtraídos, momento em que ambas gritaram por ajuda e rapazes seguraram o réu há alguns metros de distância e logo a Polícia Militar chegou ao local (relatório de mídias de Id. 227576723).

Igualmente, o acusado Adriano admitiu em juízo que simulou estar armado e roubou os celulares das vítimas, saindo correndo em seguida, mas foi abordado por um rapaz em um veículo em frente ao Shopping Três Américas, sendo acionada a viatura policial que ficava parada ali, reforçando que os aparelhos foram devolvidos (relatório de mídias de Id. 227576723).

Dessa forma, é inegável que houve inversão da posse, visto que a
res furtiva
ultrapassou o limite da esfera de disponibilidade, proteção e guarda das vítimas, permanecendo, ainda que por breve período, em poder do acusado, de modo que não há dúvidas quanto à consumação delitiva.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024